Tribunal: TJSP
Processo: 1009179-77.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de manutenção do vínculo de dependência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Alegação de legalidade de exclusão do dependente quando este atingir a idade limite prevista na legislação previdenciária e da Receita Federal. Requerida que manteve o contrato por quase 35 anos após termo originalmente previsto.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de manutenção do vínculo de dependência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Alegação de legalidade de exclusão do dependente quando este atingir a idade limite prevista na legislação previdenciária e da Receita Federal. Requerida que manteve o contrato por quase 35 anos após termo originalmente previsto. Suppressio. Caracterização. Comportamento contraditório da operadora que, na medida em que deixou de realizar a denúncia no momento oportuno, gerando justa expectativa dos autores de que o benefício se manteria por prazo indeterminado. Inadmissibilidade de adoção de comportamento contrário à confiança criada junto aos segurados, sob pena de contrariedade à boa-fé objetiva, na função de controle. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.